Tribunal: TJDFT
Processo: 0009613-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009613-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos anuentes ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA - CPF 058.986.097-68, ARLINDO SIMÕES MARTINS e APARECIDA MASSACO KORESSAWA MATSUNAGA, optantes ao acordo incluso nos autos (id 12015949) e conforme manifestações de id’s 12015967 e 12015974. Por meio da decisão de id 15730751, o processo foi declarado saneado quanto os beneficiários, assim como foi revogada a suspensão dos autos e determinada a remessa do feito à Contadoria Judicial para atualização do débito quanto aos anuentes, observando-se o disposto na cláusula 6a do Termo de Transação de id 12015929, sobretudo porque os interessados renunciaram ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009 até a data da expedição do precatório. A Contadoria Judicial, ao id 16496885 juntou as planilhas com os novos cálculos quanto aos substituídos processualmente. Devidamente intimados, o Distrito Federal e o exequente quedaram-se inertes, conforme certidões de id’s 17708711 e 17708713, respectivamente. É o relatório necessário. Decido Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, aos id’s 12015967 e 12015974, os beneficiários em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição do precatório. Diante do exposto: a) homologo os cálculos de id 16496885, destacando-se desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento de id 12015964, b) determino a expedição apenas dos devidos precatórios a favor dos citados substituídos processualmente, com o destaque da verba dos honorários contratuais, consoante requerido ao id 12015967 e 12015974, p. 2 e autorizados ao id 12015949. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 26, VI). I. Brasília, 15 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador